Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONJUNTA DO CRÉDITO DA PARTE VENCEDORA E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.
III. O fato de os honorários de sucumbência possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar.
IV. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira que só pode alcançar “prestação alimentícia” assim definida ou prevista em lei.
V. Interpretação que admite a penhora de verba remuneratória apenas para a satisfação de honorários de sucumbência leva ao seguinte paradoxo processual: o crédito da parte vencedora da demanda (crédito principal) fica insatisfeito à falta de outros bens passíveis de penhora, ao passo que o crédito do seu advogado (crédito acessório) pode ser satisfeito por meio da penhora da remuneração do executado.
VI. Não são cabíveis honorários de sucumbência na hipótese em que a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida apenas para desconstituir a penhora.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.